Tribunal: TJES
Processo: 5003545-62.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Inadimplemento
Data de julgamento: 2022-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5003545-62.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JULIO CESAR ALVES PEREIRA
AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003545-62.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
JULIO CESAR ALVES PEREIRA

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGWEN S/A

JUIZ DE DIREITO: DRA. CINTHYA COELHO LARANJA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
JULIO CESAR ALVES PEREIRA
,
eis que irresignado com a decisão do Juízo
a quo
que, em sede de ação de busca e apreensão que lhe move o
BANCO VOLKSWAGWEN S/A
,
indeferiu seu pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Aduz a Agravante em suas razões recursais, não possuir condições de arcar com as despesas processuais, adicionando não ter sido intimado a comprovar os requisitos da assistência gratuita.

O recurso fora recebido no efeito suspensivo.

Ausentes as contrarrazões.

Eis o relatório, passo a decidir.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

- Desembargador RONALDO GONÇALVES DE SOUSA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, no sentido de conhecer do presente recurso e dar-lhe provimento. É como voto.

Acompanho o E. Relator, para
DAR PROVIMENTO
ao recurso.

VOTO VENCEDOR

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
JULIO CESAR ALVES PEREIRA
,
eis que irresignado com a decisão do Juízo
a quo
que, em sede de ação de busca e apreensão que lhe move o
BANCO VOLKSWAGWEN S/A
,
indeferiu seu pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Aduz a Agravante em suas razões recursais, não possuir condições de arcar com as despesas processuais, adicionando não ter sido intimado a comprovar os requisitos da assistência gratuita.

O recurso fora recebido no efeito suspensivo.

Ausentes as contrarrazões.

Pois bem.

O Código de Processo Civil de 2015 inaugurou uma nova dinâmica em relação ao pedido de concessão de assistência judiciária gratuita, conferindo ao tema uma seção própria e revogando expressamente alguns dos dispositivos da Lei nº 1.060/50.

Em seus artigos 98 e 99, dispõe o novo Codex que:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

(...)

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.

Da leitura do texto normativo contido no §2º acima, se vislumbra, de plano, a dissonância da decisão recorrida para com a regra vigente.

Ocorre que indeferiu o Juízo Monocrático o pedido assistencial sem, contudo, abrir prazo ao Requerido-Recorrente para comprovação dos requisitos legais, como determina o §2º, do artigo 99, do CPC.

Já decidiu o STJ que “
O direito à gratuidade de justiça está diretamente relacionado à situação financeira deficitária do litigante que não o permita arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, o que não significa que peremptoriamente será descabido se o interessado for proprietário de algum bem.
Se não verificar a presença dos pressupostos legais, pode o julgador indeferir o pedido de gratuidade,
após dispensar à parte oportunidade de apresentação de documentos comprobatórios (art. 99, § 2º, do CPC/15)
. Ainda, o CPC contém expresso mecanismo que permite ao juiz, de acordo com as circunstâncias concretas, conciliar o direito de acesso à Justiça e a responsabilidade pelo ônus financeiro do processo, qual seja: o deferimento parcial da gratuidade, apenas em relação a alguns dos atos processuais, ou mediante a redução percentual de despesas que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento (art. 98, § 5º, do CPC/15).
” (REsp 1837398/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021.

Mas a despeito dessa realidade, na presente via recursal, o referido prazo restou deferido ao Agravante, que trouxe aos autos o comprovante de seus rendimentos devidamente atualizado (ID 2467508).

Tal documento revela que as condições da Agravante lhe permitem usufruir da aludida gratuidade, quando considerada sua renda mensal líquida, que segundo a prova dos autos sequer alcança o valor de 02 salários-mínimo.

Com efeito, a benesse da justiça integral e gratuita é mecanismo imprescindível para a atuação e realização da Justiça, e também por isso, tenho que deve ser acolhido o pleito do recorrente.

Da análise dos autos vejo que o Agravante declarou expressamente no corpo do petitório inaugural que não possui condições de suportar o ônus do processo sem prejuízo do próprio sustento familiar, trazendo à baila, ainda, documentos comprobatórios de sua capacidade econômica, que demonstram não possuir renda suficiente a garantir que, mesmo o parcelamento das custas, não lhe acarretará dificuldades financeiras, a revelar uma realidade financeira própria daqueles que fazem jus à gratuidade pretendida.

Neste contexto, vislumbro que não está o Agravante a auferir renda que permita dizer que o pagamento das custas processuais não imporá prejuízos ao seu sustento e de sua família.

Logo, creio que cuidou a Recorrente em demonstrar estarem presente os requisitos próprios ao benefício assistencial, não havendo prova em sentido contrário, a impor conferir o deferimento do benefício assistencial, com o consequente provimento do recurso.

Ademais, somente a título de reforço, é oportuno ressaltar que a benesse
sub examine
não constitui isenção absoluta, mas desobrigação temporária, até que o assistido possa fazê-lo sem prejuízo próprio ou da sua família.

Assim sendo, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, deferindo ao Agravante a gratuidade da justiça.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESENTES OS REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

I - O direito à gratuidade de justiça está diretamente relacionado à situação financeira deficitária do litigante que não o permita arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, o que não significa que peremptoriamente será descabido se o interessado for proprietário de algum bem. Se não verificar a presença dos pressupostos legais, pode o julgador indeferir o pedido de gratuidade, após dispensar à parte oportunidade de apresentação de documentos comprobatórios (art. 99, § 2º, do CPC/15). (REsp 1837398/RS).

II - Na presente via recursal, o referido prazo restou deferido ao Agravante, que trouxe aos autos o comprovante de seus rendimentos devidamente atualizado, a revelar condição econômica que lhe permitem usufruir da aludida gratuidade, quando considerada sua renda mensal líquida, que segundo aprova dos autos sequer alcança o valor de 02 salários-mínimos.

III - Cuidou a Recorrente em demonstrar estarem presentes os requisitos próprios ao benefício assistencial, não havendo prova em sentido contrário a impor entendimento diverso.

IV - Agravo conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.